Tribunal: TCU
Processo: 015.735/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Maria do Carmo Cruz da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maria do Carmo Cruz da Silva em face do Acórdão 5558/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em benefício da recorrente, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à recorrente e ao Instituto Nacional do Seguro Social, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.